Tribunal: TJDFT
Processo: 0727305-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727305-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LISDETE DE OLIVEIRA SILVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Indefiro o pedido (id 35814086) de retirada de pauta de julgamento, por falta de justa causa que o autorize. Para justificar o adiamento de ato processual, a doença do advogado deve impossibilitar até mesmo o substabelecimento, o que não se verifica no caso. Acrescento que o agravo de instrumento interposto não comporta sustentação oral. Intime-se. Brasília/DF, 01/06/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator